Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AMBOS RECORRENTES VENCIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve contradição e omissão no julgado no que tange à condenação em honorários advocatícios. Embora ambos os recursos tenham sido desprovidos, tendo sido mantida a sentença de total procedência dos pedidos, no acórdão somente constou a condenação da parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Alega, ainda, que houve apresentação de contrarrazões, razão pela qual o réu não seria isento do pagamento de honorários.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a embargante.
4. De fato, os embargos apontam erro material ou obscuridade, pois ambas as partes recorreram da sentença e os recursos interpostos foram improvidos, razão pela qual as partes recorrentes deveriam ter sido condenadas ao pagamento dos ônus da sucumbência, mas apenas a embargante foi condenada. Necessário, portanto, o reconhecimento da sucumbência recíproca. Ademais, verifica-se que tanto a parte ré quanto a parte autora apresentaram contrarrazões.
5. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para passar a constar no dispositivo do acórdão: “Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.”
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95